Tribunal: STF
Processo: AI 697499
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 e 356 do STF. REGIME 
   CELTISTA. CONVERSÃO EM ESTATUTÁRIO. HORAS EXTRAS. INCORPORAÇÃO. 
   INCABÍVEL. RECURSO INTERPOSTO COM BASE NO ART. 102, III, a e c. 
   IMPOSSIBILIDADE. IMPROVIDO. 
I - Inadmissível o recurso 
   extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver 
   sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos 
   embargos de declaratórios para suprir a omissão, é inviável o 
   recurso, a teor da Súmula 356 do STF.
II - Incabível 
   incorporação aos proventos de servidor público do valor referente 
   às horas extras auferido antes da conversão de regime de 
   celetista para estatutário. Precedentes. 
III - O Tribunal a quo 
   não declarou válida lei ou ato de governo local contestado em 
   face da Constituição. Incabível a interposição de recurso 
   extraordinário com base na alínea c do art. 102, III, da 
   Constituição.
IV - Agravo regimental improvido.